Tribunal: STF
Processo: ARE 1492325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES SÃO REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIALAETICIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO EM COMISSÃO. REDUÇÃO DE SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37, XV, DA CF/88 ). RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.



    I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que a reprodução de peças anteriores não é suficiente, por si só, para configurar violação à dialeticidade recursal.



    II - A irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37, inciso XV, da CF, aplica-se também aos servidores ocupantes de cargo em comissão, de modo que faz jus o autor ao ressarcimento dos valores que foram indevidamente descontados dos seus vencimentos.



    III – In casu, verificado que houve a redução do valor bruto da remuneração do autor, no período de agosto/2016 a dezembro/2016, para montante inferior ao fixado pela lei municipal de regência e que o ente municipal recorrente não juntou lei municipal para demonstrar que houve a redução da remuneração da parte autora, patente a violação ao principio constitucional da irredutibilidade, devendo ser confirmada a sentença.



    IV - Sendo ilíquida a condenação, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados após a liquidação do julgado, merecendo a sentença modificação, neste ponto, de ofício.



    APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município de Luziânia-GO ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao período de agosto de 2016 a dezembro de 2016, inclusive incidindo a diferença sobre a gratificação natalina (13º salário) e férias, devendo ser descontados os meses eventualmente pagos na esfera administrativa.



    O recorrente busca a sua reforma alegando que o art. 37, XV da Constituição Federal garante a irredutibilidade de vencimento apenas para os ocupantes de cargos e empregos públicos, não sendo o caso dos autos em que o autor foi nomeado como Secretário Municipal, exercendo, portanto, funções de agente político.



    Inicialmente, convém registrar que os direitos trabalhistas dos servidores públicos de cargo efetivo e dos agentes políticos estão positivados na Constituição Federal, nos arts.7º, XXX, e 39, §§ 3º e 4º, in verbis:



    (...)



    No caso vertente, verifica-se dos autos que o valor remuneratório fixado para o cargo público que a parte autora exercia decorre de Lei Municipal n. 3.881/16, juntada na mov. 01, qual seja R$13.340,00 (treze mil trezentos e quarenta reais).



    Infere-se, ainda, do demonstrativo de pagamento apresentado junto à petição inicial (mov. 01), que houve a redução do valor bruto da remuneração do autor, no período de agosto/2016 a dezembro/2016, para R$10.672,00, montante inferior ao fixado pela lei municipal de regência (Lei n. 3.881/16), fato não impugnado pelo município requerido, sendo, portanto, incontroversa a redução, conforme se depreende da contestação (mov. 13).



    Outrossim, o requerido não colacionou prova a fim de corroborar suas alegações, limitando-se, tão somente, às narrações fáticas, desprovidas de conjunto probatório mínimo, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC.



    Ademais, oportuno ressaltar que o ente municipal recorrente não juntou lei municipal para demonstrar que houve a redução da remuneração da parte autora e, por esse motivo, foi realizado o pagamento de forma diferente da que ocorria, justificando o ato praticado e a subsunção do fato à norma inserta nos artigos 29, V e art. 37, X, todos da CF.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente